Tribunal: TJDFT
Processo: 0747843-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747843-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Condomínio Garden Park Apelada: Elevadores Atlas Schindler Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio Garden Park contra a sentença (Id. 73183897) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. A sociedade empresária Elevadores Atlas Schindler Ltda suscitou, em suas contrarrazões (Id. 73183905), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante da alegada afronta ao princípio da dialeticidade e de indevida inovação recursal. Assim, manifeste-se o apelante a respeito dos temas aludidos, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator